Tribunal: STF
Processo: HC 209473
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
EMENTA: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização criminosa. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Interceptação telefônica. Alegação de nulidade. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder.



    1. As peças que instruem os autos não evidenciam vício de fundamentação ou ilegalidade flagrante na medida de interceptação telefônica impugnada, porquanto lastreada em diligências prévias e, especialmente, na necessidade e utilidade da medida, nos termos da Lei 9.296/1996.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.